Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-69.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001359-69.2020.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Recorrido: GILMAR WILSON DOS REIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DOS DÉBITOS QUE SE PRETENDE O CANCELAMENTO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o consumidor também postula pela declaração da inexistência/cancelamento dos inúmeros débitos descritos na exordial, cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
2. Ora, o pedido de declaração da inexistência do débito também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a declaração da inexistência do débito, inexoravelmente, perpassa pela necessidade do reconhecimento da validade dos contratos bancários. Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.
3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.
5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.
6. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001359-69.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR WILSON DOS REIS - CPF: 282.673.209-97 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022